Tribunal: TJDFT
Processo: 0737419-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0737419-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL VIVE LA VIE AGRAVADO: INPAR EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO VIVE LA VIE SPE 34 LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pelo CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VIVE LA VIE contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença no 0707770-83.2018.8.07.0007, determinou a suspensão do feito e da prescrição pelo prazo de um ano diante da não localização de bens penhoráveis em nome da executada/agravada. Opostos embargos de declaração pelo exequente (ID 135675362, na origem), que não foram conhecidos (ID 139830304, na origem). Irresignado, interpôs agravo de instrumento. Em suas razões recursais (ID 40965576), o agravante afirma que ajuizou ação de cobrança do débito condominial das unidades G-540 e B-1702 do Residencial Vive la Vie, em face da construtora, que foi condenada ao pagamento do débito; que, em fase de cumprimento de sentença, a construtora juntou petição informando que se encontra em recuperação judicial. Assevera que, após o juízo a quo determinar ao exequente/agravante que indicasse bens à penhora sob pena de suspensão do processo nos termos do art. 921, inciso III, § 1o do CPC, informou que não seria possível, eis que a executada/agravada se encontra em recuperação judicial. Alega que, mesmo assim, o juízo determinou a suspensão do feito e do prazo prescricional. Aduz que o art. 6o, inciso I da Lei 11.101/2005 é claro ao determinar que o deferimento do processamento da recuperação judicial implica a suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor. Transcreve jurisprudência que entende amparar sua tese. Por fim, requer seja concedida a tutela de urgência, a fim de que o processo originário seja suspenso, em virtude da recuperação judicial da agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja determinada a suspensão do processo em razão da recuperação judicial, confirmando assim a liminar. Preparo recolhido (ID 40965578). Na decisão de ID 41241459, esta Relatoria indeferiu o pedido de concessão de antecipação dos efeitos da tutela e determinou a intimação da agravada para responder ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe apresentar a documentação que entendesse necessária. Foram oferecidas contrarrazões pela agravada, por meio das quais propugna, em preliminar, o não conhecimento do agravo de instrumento interposto, tendo em vista a intempestividade do referido recurso. No mérito, pede o não conhecimento do recurso. É o relato do necessário. DECIDO. Acolho a preliminar de intempestividade suscitada em sede de contrarrazões, pelos fundamentos a seguir expostas. Conforme preleciona o art. 1.026, caput, do Código de Processo Civil: “Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.” Contudo, no caso em tela, os embargos de declaração opostos pelo agravante, não foram conhecidos pelo juízo a quo. Eis o teor da r. decisão recorrida, proferidas nos seguintes termos (ID 139830304, dos autos originais): “Trata-se de embargos de declaração (id. 134223544), por meio do qual a parte alega que a decisão prolatada apresenta vício, tecendo, no entanto, apenas considerações sobre o mérito, ao sustentar que teria havido omissão quanto ao disposto no acórdão de ID 18542031, peça estranha aos autos, e ante o deferimento do processamento da recuperação judicial não poderia haver a suspensão da fase executiva pela execução frustrada (ID. 135675362). Por ser o presente recurso de fundamentação vinculada, a falta de indicação de qualquer das hipóteses contidas no art. 1.022 do CPC impede a admissibilidade do recurso. Deixo, portanto, de conhecer dos embargos de declaração ofertados.” Grifou-se. Nesse cenário, conforme entendimento pacífico desta Colenda Corte, a admissibilidade dos embargos de declaração se caracteriza como pressuposto para o efeito interruptivo do referido recurso. Vejamos: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ORIGEM. INOPERABILIDADE DO PRAZO INTERRUPTIVO. PRELIMINAR ACOLHIDA. NÃO CONHECIMENTO. 1 - Configura-se pressuposto para o efeito interruptivo do recurso de Embargos de Declaração, consoante o art. 1.026 do Código de Processo Civil, a admissibilidade de tal recurso. Portanto, caso o recurso de Embargos de Declaração não seja conhecido, não se observa a operação de seu efeito interruptivo para a interposição de eventuais outros recursos. 2 - Desse modo, forçoso reconhecer que, ausente a operação do efeito interruptivo dado o não conhecimento do recurso de Embargos de Declaração, resta patente a intempestividade do recurso de Apelação, uma vez transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a sua interposição (artigos 219 e 1003, § 5o, ambos do CPC), impõe-se o não conhecimento do recurso. Preliminar acolhida. Apelação Cível não conhecida.” (Acórdão 1306138, 07158059520198070007, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. - Grifou-se.) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DUAS DECISÕES. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PRIMEIRA DECISÃO. INDEFERIMENTO. PUBLICAÇÃO. PRAZO RECURSAL. FLUÊNCIA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. SEGUNDA DECISÃO. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONVERSÃO. NÃO RECEBIMENTO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. INTEMPESTIVIDADE. OCORRÊNCIA. 1. Conforme regra do art. 219, do Código de Processo Civil - CPC, na contagem dos prazos serão computados apenas os dias úteis. Já o art. 224, § 3o, dispõe que o prazo terá início no dia útil subsequente ao da publicação. O prazo para interposição do agravo de instrumento é de 15 dias (CPC, art. 1.003, § 5o). 2. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, "Não é cabível o recebimento de embargos declaratórios como pedido de reconsideração nem deste como aqueles.". Além disso, a oposição de embargos declaratórios intempestivos ou manifestamente incabíveis não interrompe nem suspende o prazo para a interposição de novos recursos. Precedentes. 3. Se o agravo de instrumento visa a reforma da primeira decisão, que indeferiu pedido de expedição de ofício para localização de bens do devedor, o prazo recursal começa a correr da sua publicação. É irrelevante a superveniência de decisão posterior que se limita a não conhecer de pedido de reconsideração e a não o receber como embargos de declaração: a ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC implica o seu descabimento manifesto do recurso e a não incidência do efeito interruptivo. 4. A contagem do prazo da primeira decisão agravada começou no dia 24/1/2022, mas o agravo de instrumento foi interposto somente no dia 17/2/2021. A decisão publicada no dia 7/2/2022 tão somente indeferiu esse pedido de reconsideração, que não foi conhecido sequer como embargos de declaração, por ausência dos requisitos legais. Por consequência, o agravo de instrumento é intempestivo. 5. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1433452, 07049844820228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 19/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. - Grifou-se.) “APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR EX OFFICIO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANO MORAL. AUSÊNCIA. 1. A ausência dos pressupostos de admissibilidade dos embargos de declaração configura irregularidade formal e impede a interrupção do prazo para interposição de outros recursos. Assim, considerado o prazo da disponibilização da sentença originária, a apelação interposta pelo autor encontra-se intempestiva. (...) 4. Recurso do autor não conhecido. Recurso da ré conhecido e provido.” (Acórdão 1335014, 07014432120208070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 4/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. - Grifou-se.) Por conseguinte, tendo em vista que os embargos de declaração não foram conhecidos pelo douto magistrado, não houve a interrupção para a interposição de recurso. Dessa forma, compulsando os autos, verifica-se que a decisão recorrida foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico, no dia 25/8/2022 e publicada no dia 26/8/2022 (ID 134741889, na origem), iniciando-se a contagem do prazo no dia 29/8/2022 e findando no dia 19/9/2022. Logo, o prazo de 15 dias, previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC para interposição do recurso, findou-se em 19/9/2022, na forma do expediente lançado na origem. Diante de tais considerações, tendo em vista que o agravo de instrumento foi interposto somente no dia 4/11/2022, tal recurso é intempestivo. Com efeito, na dicção do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, “são atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil”. No caso, há óbice intransponível ao avanço no mérito do presente agravo de instrumento, porquanto interposto de forma intempestiva. Ausente, portanto, o pressuposto relativo à tempestividade, o presente recurso afigura-se inadmissível. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC e 87, do RITJDFT, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de janeiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora